Tribunal: STF
Processo: ARE 1529034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA – PORTE E POSSE IELGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – PRELIMINARES – FLAGRANTE PREPARADO – VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS POICIAIS MILITARES ROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE. 1. Não há que falar em flagrante preparado quando não se verifica na conduta dos policiais o agente provocador da prática do crime pelos réus, que em momento algum foram induzidos à prática dos delitos, ao contrário, foram presos em flagrante. 2. Tratando-se de situação de flagrância e havendo previamente fundadas razões para a suspeita de tal ocorrência, além da existência de autorização para entrada pelo proprietário do imóvel, os policiais estão autorizados a ingressar na residência, razão pela qual não ocorre a violação do art. 5º inciso XI da Constituição Federal. 3. Uma vez que comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de posse e porte ilegal de armas de fogo e munições e ainda de corrupção ativa, é de rigor a manutenção das condenações. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova, no caso a apreensão das armas de fogo, munições e um veículo clonado. 5. Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena. Precedentes do STF e STJ. 6. Rejeitadas as preliminares e no mérito, recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente